Tribunal: TJSP
Processo: 2204773-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Falência - Incidente de habilitação de crédito - Decisão que rejeitou a pretensão - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Nulidade do decisum não verificada, pois não há irregularidade no uso da técnica de fundamentação per relationem - A despeito da formal contratação de serviços advocatícios, em nome da sociedade falida, os documentos evidenciam que o serviço foi exclusivamente prestado a

Ementa:
Falência - Incidente de habilitação de crédito - Decisão que rejeitou a pretensão - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Nulidade do decisum não verificada, pois não há irregularidade no uso da técnica de fundamentação per relationem - A despeito da formal contratação de serviços advocatícios, em nome da sociedade falida, os documentos evidenciam que o serviço foi exclusivamente prestado a ex-administradores - Ausência de peça processual, parecer ou consultas em nome da falida - O crédito deve ser reclamado de quem se aproveitou da prestação do serviço - Confirmação da rejeição do pedido de habilitação, pois ausentes documentos comprobatórios do crédito (art. 9o, III, da Lei n. 11.101/2005) - Decisão mantida - Recurso desprovido.